Tribunal: TCU
Processo: 034.295/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 676/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 034.295/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ilma Veiga Faria de Oliveira (XXX.929.607-XX); Izabel Cristina Rebouças Freitas (XXX.727.085-XX); Maria Celia Ribeiro Feu Rosa (XXX.300.667-XX); Maria Helena Lima de Souza (XXX.079.877-XX); Maria José Ribeiro Nascimento (XXX.950.009-XX); Maria Luiza Vargas Rodrigues (XXX.245.427-XX); Maria das Neves Silva de Andrade (XXX.017.705-XX); Maria de Nazaré Maciel Oliveira da Silva (XXX.638.307-XX); Osvaldo Tuppan (XXX.686.657-XX); Zeli Almeida Barros (XXX.963.023-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.